Tribunal: TJDFT
Processo: 0731160-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731160-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE FAMILIA DE BRASILIA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702513-55.2024.8.07.0011, proferida na ação de guarda e regulamentação de visitas n.o 0711224-39.2021.8.07.0016, proposta por P.D.T.V.O. em desfavor de R.D.S.P, genitora/representante da menor R.P.D.T.O. Inicialmente, verifica-se que a ação de cumprimento de sentença foi distribuída ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, tendo este declinado de sua competência, sob o fundamento de que “Na petição de ID 198958395, a parte exequente informa que conseguiu notícias sobre o paradeiro da menor, com a ajuda da madrinha da Executada e que a buscou na casa da avó da executada. Contudo, noticiou também, que a executada e a menor mudaram de domicílio, passando a residir na SQS 407, bloco U, apto. 303, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70.256-210. Intimado, o Ministério Público oficiou pela remessa dos autos ao foro atual de domicílio da menor, ID 203331136”. Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo da 3a Vara de Família de Brasília suscitou o presente conflito negativo de competência, ao fundamento de que o Juízo sentenciante é o competente para conhecer do pedido de cumprimento de sentença. Acrescenta que, em 9 de julho de 2024, por meio de decisão de Num. 203554684 – Pág. 1/2, o i. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, DF, houve por bem declinar da competência para conhecer e julgar do pedido, ao fundamento de que a menor e sua genitora, ora executada, residem em Brasília, DF”. Afirma que o Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF (Juízo sentenciante) é o competente para analisar o pedido de cumprimento da obrigação por ele imposta, já que presidiu toda a instrução processual e, com isso, preserva-se o melhor interesse da criança. Desse modo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC, designo o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo n.o 0702513-55.2024.8.07.0011. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador